Tribunal: TJMT
Processo: 0003395-48.2010.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003395-48.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO), BEATRIZ SANINI - CPF: 821.022.101-97 (APELADO), LAURINDO PEDRO SCHUSTER - CPF: 245.952.760-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE APÓS A LEI Nº 14.195/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 4º, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso
objetiva exclusivamente a reforma da condenação nos ônus sucumbenciais, à luz do art. 921, § 5º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se, após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 921, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição no curso do processo executivo impõe sua extinção sem ônus para as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, a partir da alteração legislativa mencionada, não há cabimento para imposição de honorários sucumbenciais ou custas quando a extinção decorre da prescrição intercorrente, em atenção ao princípio da legalidade e da causalidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também pacificou entendimento no sentido de que, proferida a sentença após a vigência da Lei nº 14.195/2021, deve-se aplicar a norma vigente à época do pronunciamento judicial, afastando a condenação da exequente em custas e honorários.

No caso concreto, a sentença foi prolatada após a entrada em vigor da nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, sendo indevida a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários, o que impõe a reforma parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 921, § 5º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021, impede a imposição de custas e honorários às partes quando o processo executivo é extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A norma aplica-se às sentenças proferidas após sua entrada em vigor, independentemente da data de ajuizamento da execução.

A condenação em ônus sucumbenciais, nessa hipótese, viola o texto legal e o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 10; 921, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 08.11.2022,
DJe
11.11.2022; STJ, REsp nº 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 09.05.2023,
DJe
11.05.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000523-59.1996.8.11.0005, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2024,
DJe
25.06.2024; TJMT,
EDcl
nos Autos nº 0013362-95.2002.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.10.2023,
DJe
06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca
de Sorriso/
MT,
que
,
nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial

proposta em face de
BEATRIZ SANINI
e
LAURINDO PEDRO SCHUSTER
,
reconheceu
de ofício a prescrição intercorrente

e extinguiu
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II,
c/c
art. 921, §

4º,
ambos do
Código de Processo Civil
, condenando
a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada apenas com a parte relativa à condenação nos ônus sucumbenciais, a exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que não há amparo legal nem jurisprudencial para a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários quando a extinção decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que o art. 921, §

5º, do CPC, com redação dada pela Lei n.º 14.195/2021, prevê expressamente que o reconhecimento da prescrição no curso do processo extingue-o sem ônus para as partes, entendimento esse já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Defende
que a sentença impugnada foi proferida após a entrada em vigor da Lei n.º 14.195/2021, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta, determinando-se a extinção do processo sem custas nem honorários.

Com essas considerações, requer seja reformada a sentença
tão somente para afastar a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, reconhecendo-se a extinção do processo sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, §5º, do CPC
.

Preparo devidamente recolhido (ID. 320347388).

Devidamente intimado
s
,
os apelados apresentaram contrarrazões

por intermédio da Defensoria Pública

requerendo
o desprovimento do recurso (ID. 320347390).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

ajuizou

Execução de Título Extrajudicial

em face de
BEATRIZ SANINI e LAURINDO PEDRO SCHUSTER
,
visando
à satisfação de crédito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário.

Após diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o Magistrado de origem
reconheceu
de ofício a prescrição intercorrente
,
extinguiu
o processo com resolução do mérito
e condenou
a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O presente recurso tem por objeto a reforma parcial da sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual

impôs a exequente o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformad
a
exclusivamente com a condenação em verba honorária,
a
apelante sustenta a inaplicabilidade dessa penalidade, argumentando

que o reconhecimento da prescrição no curso do processo extingue-o sem ônus para as partes, entendimento esse já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Dessa forma, a controvérsia recursal
se
limita à verificação da correção da sentença apenas no ponto em que atribuiu a exequente/apelante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

No tocante à matéria, cumpre observar que a Lei n.º 14.195/2021 promoveu significativa alteração no § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil, suprimindo a possibilidade de imposição de custas e honorários às partes quando o processo executivo é extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A atual redação legal estabelece expressamente que o
M
agistrado poderá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo “sem ônus para as partes”, conforme se depreende do texto normativo:

“Art. 921. § 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo,
sem ônus para as partes”

(
g.n
.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº
14.195
/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art.
921
,
§ 5º
, do
CPC/15
, promovida pela Lei nº
14.195
/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art.
85
,
§ 10º
, do
CPC/15
). 4. Todavia,
após a alteração promovida pela Lei nº
14.195
/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o
§ 5º
do art.
921
do
CPC/15
dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
5.Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios”.
(STJ -
REsp: 2025303 DF
2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921 , § 5º, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia,
após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão
imputadas
quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 11/5/2023)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005235919968110005, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)
(
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
14.195
/2021 – INAPLICABILIDADE DO
§ 11
, DO ART.
85
, DO
CPC
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Com as recentes alterações no
Código de Processo Civil
pela
Lei n.
14.195
/2021, que incluiu o § 5º no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

A majoração dos honorários prevista no
§ 11
, do art.
85
, do
CPC
só é devida quando a verba é fixada desde a origem, conforme julgados do STJ.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”.
(N.U
0013362-95.2002.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
(
g.n
.)

Assim,
resta evidenciado que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente, não há falar em condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas processuais ou honorários de sucumbência, devendo o feito ser extinto sem ônus.

À vista disso, impõe-se a parcial reforma da sentença, unicamente para afastar a condenação imposta a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025